Tribunal: TCU
Processo: 009.649/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATO DE PENSÃO MILITAR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reversão de pensão militar concedida pelo Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de reversão da pensão militar instituída por Pedro Anísio de Paula e Silva em favor de Ana Paula Rezende Silva, Cristiane Rezende Silva e Flávia Rezende Silva, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique as providências adotadas ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e do art. 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.3.2. comprove ao Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, a ciência do teor desta deliberação pelas interessadas, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. emita novo ato de reversão de pensão, livre das irregularidades apontadas, e submeta-o ao TCU no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018.